Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-04.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO. REGULARIDADE.
1. Extingue-se o processo sem julgamento de mérito se, formalmente instado a emendar a inicial, o autor cumpre apenas parcialmente a determinação.
2. A preclusão consumativa ocorre com a perda da faculdade de praticar ato processual em razão de já ter sido praticado, não podendo completá-lo, ainda que dentro do prazo inicial para manifestação.
3. Recurso não provido.